Tribunal: TJSP
Processo: 0016165-69.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Extinção da pena de multa. Pleito do sentenciado de que seja extinta a punibilidade independente do pagamento da multa, pois comprovada situação de hipossuficiência. Cabimento. Pesquisa de bens e valores em nome do executado que resultou negativa. Elementos probatórios que indicam ausência de capacidade financeira. Revisão do Tema 931 pelo STJ. Inadimplemento da sanção

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Extinção da pena de multa. Pleito do sentenciado de que seja extinta a punibilidade independente do pagamento da multa, pois comprovada situação de hipossuficiência. Cabimento. Pesquisa de bens e valores em nome do executado que resultou negativa. Elementos probatórios que indicam ausência de capacidade financeira. Revisão do Tema 931 pelo STJ. Inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Entendimento alinhado às normativas de direitos humanos nacionais e internacionais que norteiam a atuação do Estado. Manutenção da cobrança que constituiria óbice à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, configurando embaraço à erradicação da pobreza e marginalização, todos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3o, I e III, CF). Finalidade das execuções penais que é "proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado" (art. 1o da LEP). Respeito ao Teor da Regra 107 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) segundo a qual "desde o início do cumprimento da pena de um recluso, deve ter-se em consideração o seu futuro depois de libertado, devendo ser estimulado e ajudado a manter ou estabelecer relações com pessoas ou organizações externas, aptas a promover os melhores interesses da sua família e da sua própria reabilitação social". Provimento para declarar a extinção da punibilidade da pena de multa do sentenciado.